Tribunal: TJBA
Processo: 0505598-55.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505598-55.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO SUZARTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DE MATOS

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA

Advogado(s)
:
CAIO SANTOS RIOS, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA II – SPE LTDA contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0505598-55.2016.8.05.0080, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de cláusula penal contratual (2% de multa compensatória e 0,5% de multa moratória mensal), à substituição do INCC pelo IPCA no período de mora e à fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação. A embargante alega contradição do acórdão com a tese firmada no Tema 970/STJ e omissão na análise de argumentos sobre a ausência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar penalidades contratuais supostamente cumulativas em afronta ao Tema 970/STJ; (ii) examinar se há omissão na análise da ausência de atraso na entrega do imóvel e de fundamentos jurídicos suscitados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais na decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente que a condenação imposta à incorporadora decorreu exclusivamente da cláusula penal contratual prevista na Cláusula 7.1 do contrato (2% de multa compensatória e 0,5% de multa moratória ao mês), afastando qualquer cumulação com lucros cessantes.

A incidência de juros de 1% ao mês sobre as parcelas a serem restituídas tem natureza de consectário legal da devolução dos valores pagos, conforme os arts. 389 e 395 do Código Civil, não se tratando de verba autônoma indenizatória.

A condenação não configura “tripla cumulação”, pois há distinção entre penalidades contratuais e encargos legais, inexistindo ofensa à tese firmada no Tema 970/STJ, que veda a cumulação de cláusula penal e lucros cessantes, salvo exceções não presentes no caso.

O acórdão embargado examinou detalhadamente a alegação de ausência de mora da incorporadora, considerando o prazo contratual de tolerância e a data efetiva da entrega das chaves, concluindo pela configuração do atraso.

Não há omissão relevante, pois a decisão enfrentou os fundamentos legais e contratuais essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar qualquer vício apto a justificar sua integração ou alteração.

Embora rejeitados, os embargos não são manifestamente protelatórios, motivo pelo qual não se impõe multa, em atenção à Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cumulação da multa compensatória e da multa moratória previstas contratualmente não configura violação ao Tema 970/STJ quando ausente condenação autônoma por lucros cessantes.

Os juros legais de 1% ao mês sobre valores restituíveis possuem natureza acessória e legal, não representando verba indenizatória autônoma.

A ausência de vícios formais na decisão afasta a possibilidade de integração do acórdão por meio de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente os pontos relevantes da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 355, I, 370, 371 e 85, § 2º; CC, arts. 389, 393, 395, 402 e 406; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.11.2018 (Tema 970/STJ); STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)